Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. CONHECIMENTO. PARCIAL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento para a determinação de reabertura da fase probatória, porquanto a situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, em atenção à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação do artigo em destaque (REsp 1704520/MT), afigura-se possível a análise da decisão, via agravo de instrumento, que reconhece a intempestividade da peça de defesa, sobretudo porque, sobre a questão, há urgência que impõe sua análise, o que imprime, ainda, celeridade ao processo e possibilita a correção de eventuais nulidades.
2. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual.
3. A determinação de exclusão da contestação do sistema, ante sua intempestividade, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quanto o MM Magistrado de origem determina a manutenção, nos autos, dos demais documentos comprobatórios anexados junto à peça, os quais serão levados em consideração para a convicção do Juízo a quo.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na extensão, não provido.